Tribunal: STF
Processo: ADI 6667
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental (doc. eletrônico 48) interposto pelo Governador do Estado do Rio Grande do Sul contra decisão na qual concedi em parte a cautelar “para que o patrocínio dos planos de previdência complementar e o pagamento de ex-autárquicos e de seus beneficiários sejam mantidos tal como vêm sendo realizados até a presente data, até o julgamento do mérito desta ação” (doc. eletrônico 40).
    O agravante sustenta, em suma, tratar-se de controvérsia de natureza infraconstitucional, “inexistindo qualquer possível violação direta ao texto da Constituição Federal, a autorizar o ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade” (pág. 11 do doc. eletrônico 48), pois, segundo entende, “essa exata controvérsia, envolvendo a possibilidade de retirada de patrocínio dos planos de previdência complementar das empresas do Grupo CEEE está sob análise do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul, tendo sido objeto de recente decisão no Agravo de Instrumento nº 5078661-97.2020.8.21.7000/RS” (p. 14 do doc. eletrônico 48).
    Alega, mais, que 
    “o artigo 202, caput, da Constituição Federal prevê que o regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado, e regulado por lei complementar.
    Outrossim, o § 4º do mesmo dispositivo constitucional dispõe que lei complementar disciplinará a relação entre a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente, enquanto patrocinadores de planos de benefícios previdenciários, e as entidades de previdência complementar.
    A regulamentação daquele dispositivo constitucional deu-se por meio da edição da Lei Complementar Federal nº 109/2001, que dispõe sobre o Regime de Previdência Complementar e dá outras providências.
    Ora, o artigo 25 da precitada legislação complementar federal prevê a retirada do patrocínio como um direito do patrocinador, sendo condicionada a efetiva retirada à homologação pela PREVIC, conforme procedimento regulado atualmente pela Resolução CNPC nº 11, de 13 de maio de 2013”(pp. 18-19 do doc. eletrônico 48). 
    Assevera, ainda, o seguinte: 
    “No que se refere à operação de transferência do passivo referente aos ex-autárquicos, autorizada pela Lei Estadual n° 14.467/2014, a qual foi regulamentada pelo Decreto Estadual nº 55.622/2020, também é de ser reconsiderada ou reformada a decisão monocrática, porquanto o fato de o decreto estadual estabelecer uma condição para que a transferência ocorra, qual seja, o sucesso do processo de desestatização da CEEED, não configura qualquer ilegalidade” (p. 24 do doc. eletrônico 48). 
    Complementa, afirmando que a regulamentação da operação que transferiu ao Poder Executivo do Estado a obrigação detida pelas empresas do Grupo CEEE com os ex-autárquicos definiu 
    “que a contrapartida ao passivo será constituída de imóveis de propriedade das Companhias, que serão incorporados ao patrimônio do Estado, elencados em lista anexa ao Decreto Estadual nº 55.622/2020. Tais imóveis deverão ser objeto de avaliação independente, a ser homologada por Comissão Técnica integrada por Secretarias do Estado (art. 3º, § 3º, do referido Decreto Estadual).
    Constata-se, portanto, que inexiste qualquer prejuízo a ser suportado pelo ente público em face da transferência do passivo dos ex-autárquicos para o Estado, uma vez que aquela pressupõe o oferecimento de contrapartida, em valor equivalente, tampouco aos servidores ex-autárquicos, os quais permanecerão recebendo os valores a ele devidos” (p. 26 do doc. eletrônico 48).
    Aduz, então, que,
    “com a abertura de processo de desestatização das companhias, verificou-se que seus imóveis não influenciariam no valuation, o que permitiu que fossem constituídos como a contrapartida a ser transferida ao Estado, ou seja, houve uma nítida alteração da situação fática desde a publicação da lei autorizativa da transferência ao Estado (2014) e o início da desestatização (2019).
    Inexiste qualquer imposição constitucional no sentido de que a operação de transferência dos ex-autárquicos constasse da Lei Estadual nº 15.298/2019, que autorizou a desestatização das empresas.
    O Decreto Estadual nº 55.622/2020, que regulamenta lei estadual diversa daquela, anterior à desestatização, a qual já autorizava a transferência da obrigação de pagamento dos ex-autárquicos ao Estado, menciona em seu preâmbulo a Lei Estadual nº 15.298/2019, exatamente, porque a transferência ocorrerá em face do processo de desestatização. Trata-se de uma opção do Poder Executivo, a qual observa, repita-se, os parâmetros legais e constitucionais.
    Constata-se, assim, que o fato de a transferência dos ex-autárquicos ocorrer no contexto do processo de desestatização não descaracteriza a operação delineada pela Lei Estadual nº 14.467/2014, a qual foi rigorosamente observada pelo Decreto Estadual nº 55.622/2020.
    Trata-se, apenas, de opção do Poder Executivo, dentro da esfera de discricionariedade que lhe é constitucionalmente atribuída, bem como permitida pela legislação específica que, simplesmente, autorizou a transferência de obrigação ao Estado, desde que observados alguns parâmetros, o que está sendo cumprido.
    Veja-se, por fim, que o valor da contrapartida será obtido mediante cálculo atuarial independente, elaborado de modo isento, por profissional não vinculado ao Poder Executivo ou ao Grupo CEEE (art. 3º, § 2º, do Decreto Estadual nº 55.622/2020), ou seja, o cálculo do passivo é atuarial, incluindo a projeção dos valores anualmente devidos.
    Outrossim, a operação não traz riscos específicos referentes a aspectos previdenciários. O Estado está unicamente assumindo o pagamento de um passivo já definido, similar a uma complementação de aposentadoria, de um grupo de empregados inativos na casa dos 80 anos e suas eventuais pensionistas (reconhecidas judicialmente).
    Portanto, a transferência do passivo referente aos ex-autárquicos não configura qualquer atentado ao patrimônio público do Estado, uma vez que será suportado pela contrapartida em imóveis oriundos das Companhias, em valor equivalente, apurado em cálculo atuarial independente, cabendo ressaltar que o montante devido diminuirá com o passar do tempo, em face da idade avançada dos titulares” (pp. 27-28 do doc. eletrônico 48).
    Acrescenta, ainda, que 
    “a transferência da obrigação de pagamento dos servidores ex-autárquicos está prevista no Edital de Leilão nº 01/2020, sendo impositiva ao Estado na condição de acionista controlador e deve ocorrer nos marcos temporais ali estabelecidos, os quais remetem ao Decreto Estadual nº 55.622/2020.
    Salienta-se que, caso mantido o entendimento adotado na decisão agravada, o decorrente insucesso do processo de desestatização levará à caducidade da concessão da CEEE-D e à liquidação forçada das companhias, impondo-se ao Estado integrar sua folha de pagamento, com danos irreversíveis (pp. 30-31 do doc. eletrônico 48).
    Sobre o tema do patrocínio dos planos de previdência complementar, alega que
    “não se está tratando de regime geral ou próprio de previdência, constitucionalmente previstos, para os quais o ente público, na qualidade de empregador, deve contribuir, mas sim de previdência complementar de caráter privado, também regulada constitucionalmente, mas para a qual é estabelecido o caráter de FACULTATIVIDADE.
    Outrossim, registra-se que esse excelso Supremo Tribunal Federal já consolidou entendimento no sentido de que, sequer, existe direito adquirido a regime jurídico no caso de regime geral ou próprio de previdência.
    No caso, em se tratando de previdência complementar privada, de caráter facultativo, a jurisprudência já se consolidou pela inexistência de direito adquirido que impeça a retirada do patrocínio, conforme precedentes colacionados anteriormente.
    Por fim, além da inexistência de direito adquirido por parte dos beneficiários e participantes do plano, também não se verifica o perigo de dano imediato a ser enfrentado pelos participantes e assistidos dos planos de benefício sobre os quais se busca a retirada do patrocínio.
    Corroborando tal afirmação, salienta-se que a retirada de patrocínio não se configura como uma tentativa, pelos patrocinadores, de descumprimento de suas obrigações, de modo ilícito, tampouco seria um ‘calote’ aos participantes. Ao contrário, trata-se de procedimento legalmente previsto e regulado pelo órgão regulador e fiscalizador da previdência complementar privada, ao qual caberá homologá-lo, após a liquidação de todos os valores pendentes.
    [...]
    Desse modo, não há perigo de dano a ser causado aos participantes e beneficiários dos planos previdenciários, uma vez que as patrocinadoras permanecerão cumprindo as obrigações até o encerramento do processo de retirada de patrocínio” (pp. 33-35 do doc. eletrônico 48).
    Pede, assim, que seja provido o recurso.
    Em petição apresentada aos autos em 10/6/2021 – PET 60.175/2021, o Governador do Estado do Rio Grande do Sul alega, em suma, que
    “é responsabilidade legal do Estado, que será inarredavelmente observada, garantir que os servidores ex-autárquicos e seus pensionistas não terão qualquer solução de continuidade no pagamento de seus proventos, que seguirão sendo rigorosamente pagos, de forma pontual e integral.
    A única alteração que ocorrerá será de natureza operacional, na esfera administrativa. Com arrimo no art. 8º do Decreto estadual nº 55.622/2020, entre 01.07.2021 e 31.12.2021 ocorrerá o período de transição, no qual o processamento da folha seguirá sob responsabilidade das companhias, que efetuará os pagamentos com recursos alcançados pelo Tesouro do Estado. A partir de 1º.01.2022, o Poder Executivo assumirá de forma completa o processamento da folha e todas as respectivas responsabilidades, inclusive, evidentemente, a manutenção dos pagamentos, nas mesmas datas e nos mesmos valores, tal qual vinham sendo pagos pela companhia” (p. 3 do doc. eletrônico 85).
    Especificamente no que diz respeito aos direitos dos beneficiários dos planos, argui que 
    “a entidade interessada (Fundação Eletroceee) ajuizou ação judicial na via ordinária (AI nº 5078661-97.2020.8.21.7000/RS), que resultou em pronunciamento do Tribunal de Justiça do Estado que rejeitou, integralmente, as alegações lançadas pela Fundação. Assim, restou chancelada a legalidade do processo de retirada de patrocínio, tal como estava sendo encaminhado pelas empresas patrocinadoras.
    Não tendo obtido êxito na via ordinária, a entidade de previdência passou a articular a defesa de seus interesses por meio da presente ação direta, utilizando-se de questionamento indireto, voltado à lei autorizativa da desestatização das companhias patrocinadoras (Lei estadual 15.298/19) (p. 4 do doc. eletrônico 85).
    Salienta, portanto, que,
    “na possível hipótese de retirada do patrocínio, restariam preservados, porquanto a legislação federal supracitada impõe como obrigação/condição imposta ao atual patrocinador, que cumpra previamente todos os compromissos assumidos com a entidade relativamente ao direito dos participantes, assistidos e obrigações legais até a data de extinção do plano.
    Cumpre reiterar a inexistência de perigo de dano aos beneficiários e assistidos dos planos (empregados, aposentados, pensionistas, etc), inocorrendo violação a direitos adquiridos ou frustração de expectativa de direito. Isto porque: 1) ao aderirem aos plano de previdência complementar privada em questão, os empregados das Companhias tinham plena ciência das respectivas regras e condições; 2) a possível retirada de patrocínio não fará cessar imediatamente os pagamentos dos benefícios, sendo que, ao final do procedimento, será oportunizado ao beneficiário ou familiar optar por uma das modalidades de recebimento dos recursos que lhe couber, nos termos do art. 16 da Resolução CNPC nº 11/2013. Ademais, todo esse processo dependerá, ainda, de homologação do órgão fiscalizador (PREVIC).
    No caso, conforme a Resolução citada, todas as dívidas do patrocinador junto ao plano de benefícios e demais valores de sua responsabilidade deverão ser quitados até a data de aporte (art. 20 da Resolução CNCP 11/2013), a qual é estabelecida de comum acordo pelas partes, consoante determina o art. 2º, V, da Resolução em questão.
    Outrossim, ainda segundo a Resolução CNPC nº 11/2013, o plano de benefícios será mantido em funcionamento até a data do cálculo, que corresponde ao último dia do mês em que publicada no D.O.U. a resolução da PREVIC autorizando a retirada do patrocínio, fazendo-se necessário o cumprimento de todas as suas obrigações, conforme disposto pelo artigo 3º, § 1º, daquela normativa, ou seja, após o encerramento exitoso de todo o processo de retirada do patrocínio, consoante exposto pelo artigo 2º, III e IV, da Resolução CNPC nº 11/2013 (pp. 5-6 do doc. eletrônico 85).
    Pede, ao fim, “seja reconsiderada a decisão agravada, de forma que seja revogada a medida cautelar concedida, possibilitando-se o regular prosseguimento do processo de desestatização das empresas do Grupo CEEE” (p. 7 do doc. eletrônico 85).
    É o relatório suficiente. Decido.
    Bem examinados os autos, tenho que é caso de reconsiderar minha decisão concessiva de liminar. Rememoro, por oportuno, seus termos:
    “O Partido Democrático Trabalhista - PDT requer a suspensão cautelar dos efeitos do artigo 1º da Lei Estadual nº 15.298/2019, do Rio Grande do Sul, ou que a ele seja conferida interpretação conforme à Constituição, ‘para afastar da autorização nele contida as matérias sujeitas à reserva de lei formal, especificamente, para’: i – ‘desobrigar patrocínio de planos de previdência complementar’, ii – ‘condicionar a transferência do pagamento de ex-autárquicos e seus beneficiários para o orçamento público’ e iii – ‘aumentar o capital de subsidiária’ (pág. 28 da inicial).
    Bem analisados os autos, em uma primeira análise ainda perfunctória da questão, própria deste momento processual, tenho que é caso de concessão parcial da cautelar por estarem configurados o fumus boni iuris e o periculum in mora quanto aos dois primeiros pleitos apenas, nos termos abaixo explicitados.
    Na espécie, a CEEE, anteriormente uma autarquia, transformou-se em sociedade de economia mista e, no ano de 2006, foi reestruturada pela Lei gaúcha 12.593, tendo em conta que a Lei federal 10.848/2004 proibiu que as concessionárias de energia elétrica desenvolvessem, ao mesmo tempo, atividades de geração e de distribuição de energia, sob o fundamento de que tal acumulação oneraria demasiadamente o consumidor final.
    Assim, a Lei 12.593/2006 dividiu a CEEE, determinando, em seu art. 1º, a:
    ‘I - constituição de uma sociedade por ações, a qual será controladora ‘holding’ das duas sociedades referidas nos incisos seguintes, denominada Companhia Estadual de Energia Elétrica Participações - CEEE-Par;
    II - alteração da denominação da atual Companhia Estadual de Energia Elétrica – CEEE-, para Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica - CEEEGT;
    III - constituição de uma sociedade por ações, controlada, de distribuição de energia elétrica, denominada Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica - CEEE-D -, a qual será resultante da cisão parcial da atual Companhia Estadual de Energia Elétrica - CEEE’.
    Essa Lei, ao promover a reorganização societária da CEEE, dispôs expressamente sobre o patrocínio de planos de benefícios previdenciários dos seus empregados, conforme o caput e § 1º do seu artigo 6º, confira-se:
    ‘Art. 6° - As sociedades resultantes da reestruturação societária e patrimonial autorizada por esta Lei deverão assegurar, solidariamente, o patrocínio e custeio dos planos de benefícios previdenciários atualmente administrados e/ou operados pela Fundação CEEE de Seguridade Social - ELETROCEEE -, a qual estão vinculados os assistidos desta e os atuais empregados e complementados da CEEE, atendendo aos limites, condições e critérios estabelecidos pelo órgão regulador e fiscalizador das entidades de previdência complementar, nos termos da legislação federal pertinente.
    § 1° - As sociedades resultantes da reestruturação societária e patrimonial autorizada por esta Lei deverão assegurar, também, solidariamente, o patrocínio e o custeio dos planos de benefícios previdenciários administrados e/ou operados pela Fundação CEEE de Seguridade Social - ELETROCEEE -, aos quais venham a aderir os novos empregados a serem admitidos pelas mesmas, nas condições estabelecidas nos respectivos regulamentos vigentes à época da adesão’.
    Em 2019, a Assembleia estadual editou a Lei 15.298, que ‘Autoriza o Poder Executivo do Estado do Rio Grande do Sul a promover medidas de desestatização da Companhia Estadual de Energia Elétrica Participações – CEEE-PAR –, da Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica – CEEE-GT – e da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica – CEEE-D’. Eis a íntegra da norma:
    ‘Art. 1º Fica o Poder Executivo do Estado do Rio Grande do Sul autorizado a alienar ou transferir, total ou parcialmente, a sociedade, os seus ativos, a participação societária, direta ou indireta, inclusive o controle acionário, transformar, fundir, cindir, incorporar, extinguir, dissolver ou desativar, parcial ou totalmente, seus empreendimentos e subsidiárias, bem como, por quaisquer das formas de desestatização estabelecidas no art. 3º da Lei nº 10.607, de 28 de dezembro de 1995, alienar ou transferir os direitos que lhe assegurem, diretamente ou através de controladas, a preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores da sociedade, assim como alienar ou transferir as participações minoritárias diretas e indiretas no capital social da Companhia Estadual de Energia Elétrica Participações - CEEE-Par, da Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica - CEEEGT e da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica CEEE-D.
    Art. 2º Os recursos financeiros resultantes das operações autorizadas no art. 1º serão destinados às finalidades de que trata a Lei nº 10.607/95, observando-se, prioritariamente, o disposto no art. 2º, § 1º, inciso I, da Lei Complementar Federal nº 159, de 19 de maio de 2017.
    Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação’.
    Pois bem. Conforme se vê, a Lei supratranscrita, autorizou, de forma genérica, a desestatização da CEEE-PAR, CEEE-GT e da CEEE-D, sem que isso significasse uma revogação automática da Lei 12.593/2006, a qual tratou especificamente do patrocínio e custeio de planos de benefícios previdenciários de seus empregados, como é o caso da ELETROCEEE, entidade de previdência complementar vinculada à CEEE.
    À primeira vista, considerado o que se contém na referida Lei estadual 12.593/2006, a ELETROCEE permanece vinculada à CEEE-D ou à sua empresa compradora, uma vez que o diploma legal genérico que autorizou a desestatização da CEEE e de suas subsidiárias, qual seja, a Lei 15.298/2019, nada tratou a respeito.
    Em outras palavras, a Lei estadual 12.593/2006, ao que tudo indica, permanece em vigor, não tendo ocorrido nenhuma das hipóteses de revogação, previstas em nosso ordenamento jurídico, seja expressa ou tácita.
    O autor discute, ainda, a transferência do pagamento dos benefícios dos ex-autárquicos para o Poder Executivo estadual. Alega que, quando a CEEE foi reestruturada, deixando de ser uma autarquia,
    ‘[...] seus quadros foram incorporados nas respectivas sucessoras. Por sua vez, a Lei nº 14.467/2014, do Estado do Rio Grande do Sul, autorizou a transferência do seu pagamento – isto é, dos conhecidos como ex-autárquicos, bem como de seus beneficiários – ao orçamento público daquele ente federativo, mediante ressarcimento, pelas mencionadas estatais, de até R$ 1.300.000.000,00 (um bilhão e trezentos milhões de reais)’.
    Acrescenta que, embora sancionada em 17/01/2014, a Lei em tela só foi regulamentada depois, pelo Decreto 55.622/2020, subordinando a transferência do pagamento dos ex-autárquicos e de seus beneficiários ao Estado do Rio Grande do Sul à uma condição suspensiva, qual seja, a homologação da desestatização da CEEE-D, consoante se vê da leitura de seu art. 2º:
    ‘Após a homologação pelo órgão regulador do processo de desestatização da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica - CEEE-D, será efetuada a transferência das obrigações de pagamento dos proventos dos servidores ex-autárquicos e de seus beneficiários, vinculados à Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica - CEEEGT, e à Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica - CEEE-D, ou aos seus respectivos sucessores, ao Poder Executivo do Estado, mediante ressarcimento, pelas respectivas empresas, inclusive por meio de seus sucessores ou de sua controladora, a Companhia Estadual de Energia Elétrica Participações – CEEE-Par, conforme o caso, do valor correspondente, em moeda corrente nacional ou em bens e direitos, consoante os critérios estipulados neste Decreto’.
    Em suma, o autor insurge-se contra o fato de que a transferência de obrigações relativas aos ex-autárquicos tenha se dado, ‘não pela autoridade própria da Lei nº 14.467/2014, do Estado do Rio Grande do Sul, mas sim para inseri-la no curso processo de desestatização da CEEED’.
    Também aqui verifico presente a fumaça do bom direito e do perigo na demora. Sim, porque se, desde o ano de 2014 o pagamento de ex-autárquicos e de seus beneficiários representa uma obrigação da CEEE e de suas subsidiárias, a prudência recomenda que a situação deve, ao menos por ora, permanecer inalterada, sobretudo enquanto não concluído o seu processo de desestatização ou desinvestimento.
    Por fim, quanto ao pedido relacionado à suposta irregularidade na transferência de passivo tributário de ICMS da subsidiária CEEE Distribuidora para a controladora CEEE-Par, a qual teria assumido a dívida e aumentado o capital da CEEE-D, não vislumbro, pelo menos nesta análise prefacial, parâmetro de controle situado no texto da Constituição Federal, uma vez que os procedimentos relacionados à gestão da controladora e subsidiárias e aos atos do leilão já estão sendo tratados no âmbito jurisdicional próprio, nas instâncias ordinárias, às quais cabem examinar os contornos fático-probatórios do caso concreto, a princípio incabível em sede de controle abstrato de constitucionalidade.
    Isso posto, concedo em parte a cautelar para que o patrocínio dos planos de previdência complementar e o pagamento de ex-autárquicos e de seus beneficiários sejam mantidos tal como vêm sendo realizados até a presente data, até o julgamento do mérito desta ação.
    Aguarde-se a juntada aos autos das informações e dos pareceres da PGR e da AGU, nos termos de meu despacho inicial”.
    Consoante se vê, minha decisão foi fundamentada em dois pontos: (i) - na omissão da Lei 15.298/2019 que, ao autorizar a desestatização da CEEE e de suas subsidiárias, não tratou do patrocínio e custeio de planos de benefícios previdenciários de seus empregados, anteriormente disciplinados pela Lei 12.593/2006, de modo que entendi não ter ocorrido nenhuma das hipóteses de sua revogação, previstas em nosso ordenamento jurídico, seja expressa ou tácita; e (ii) na continuidade da obrigação da CEEE e de suas subsidiárias pelo pagamento dos ex-autárquicos e de seus beneficiários, enquanto não concluído o seu processo de desestatização ou desinvestimento, tendo em vista que, desde o ano de 2014, essa era uma obrigação que vinha sendo cumprida pela Companhia.
    Ocorre que, como apontado pelo Estado recorrente, o processo de retirada de patrocínio à Previdência Complementar já havia sido iniciado, tendo obtido, inclusive, a chancela de decisão judicial, uma vez que o Tribunal de Justiça do Estado, nos autos do AI nº 5078661-97.2020.8.21.7000/RS, rejeitou, integralmente, as alegações lançadas pela Fundação Eletroceee. 
    Dado esse contexto, constituindo-se a referida Fundação uma entidade de previdência privada, segue-se que é regulada pela Lei Complementar Federal 109/2001, a qual dispõe sobre o Regime de Previdência Complementar, regulamentando o art. 202 da Constituição da República, segundo o qual 
    “O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado, e regulado por lei complementar”. 
    Noto que a referida Lei Complementar, em seu art. 25, permite que o órgão regulador e fiscalizador autorize a retirada de patrocínio a entidades dessa natureza, consoante se observa abaixo:
     “Art. 25. O órgão regulador e fiscalizador poderá autorizar a extinção de plano de benefícios ou a retirada de patrocínio, ficando os patrocinadores e instituidores obrigados ao cumprimento da totalidade dos compromissos assumidos com a entidade relativamente aos direitos dos participantes, assistidos e obrigações legais, até a data da retirada ou extinção do plano.
     Parágrafo único. Para atendimento do disposto no caput deste artigo, a situação de solvência econômico-financeira e atuarial da entidade deverá ser atestada por profissional devidamente habilitado, cujos relatórios serão encaminhados ao órgão regulador e fiscalizador”.
    Assim, uma vez iniciada a retirada de patrocínio, o qual se deu sob o escrutínio do Poder Judiciário, que concluiu pela legalidade do procedimento, não há falar em matéria sujeita à reserva de lei formal, como alega o partido autor desta ação direta.
    Em outras palavras, tanto o comando constitucional, como a legislação ordinária assentam o caráter facultativo da previdência complementar, razão pela qual nada impede a retirada de seu patrocínio. Ao contrário, tal possibilidade é expressamente contemplada na Lei Complementar 109/01 e também nas diretrizes da PREVIC, autarquia responsável pela fiscalização do setor.
    Por outro lado, no que concerne ao pagamento dos ex-autárquicos e respectivos pensionistas, o Estado do Rio Grande do Sul esclareceu, na PET 60.175/2021, que é responsável por garantir que tais obrigações sejam rigorosamente cumpridas, de forma integral e pontual. Detalhou, ainda, que, 
    “com base no art. 8º do Decreto estadual nº 55.622/2020, entre 01.07.2021 e 31.12.2021 ocorrerá o período de transição, no qual o processamento da folha seguirá sob responsabilidade das companhias, que efetuará os pagamentos com recursos alcançados pelo Tesouro do Estado. A partir de 1º.01.2022, o Poder Executivo assumirá de forma completa o processamento da folha e todas as respectivas responsabilidades, inclusive, evidentemente, a manutenção dos pagamentos, nas mesmas datas e nos mesmos valores, tal qual vinham sendo pagos pela companhia” (p. 4 do doc. eletrônico 85).
    Em face de todo o exposto, reconsidero a decisão agravada (doc. eletrônico 40), tornando-a sem efeito, para indeferir o pedido cautelar apresentado pelo Partido Democrático Trabalhista.
    Dê-se vista dos autos ao autor da presente ação.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2021.
                Ministro Ricardo Lewandowski
                            Relator